Tribunal: STF
Processo: AI 749094
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-VEREADOR. CONDENAÇÃO POR 
   ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.